Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005783-98.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Prescrição, Expedição de CND, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVETE FUMAGALLI - CPF: 007.324.109-16 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), IVETE FUMAGALLI - CPF: 007.324.109-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA –

ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC -
ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2.
O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

3. “
Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

IVETE FUMAGALLI

ESTADO DE MATO GROSSO

IVETE FUMAGALLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com recurso adesivo interposto por
IVETE FUMAGALLI,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação anulatória de débito fiscal n. 1005783-98.2018.8.11.0015 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição dos créditos constituídos anteriormente a 04/09/2011 que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Gross aduz “casos de controle concentrado de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade em questão gerou efeitos erga omnes e ex tunc, já que foi indeferido o pedido de modulação, cuja consequência concreta é a invalidação dos vínculos jurídicos estabelecidos com fundamento nos diplomas legais expurgados, impondo o restabelecimento do status quo ante”.

Assevera que “não houve alternativa à autoridade administrativa fiscal, senão o restabelecimento dos créditos tributários remidos ou anistiados com fundamento na Lei n.o 9.481/2010 e no Decreto n.o 526/2011, mediante a imputação (abatimento) dos valores pagos e a exigência das diferenças então apuradas”.

Assevera, ainda, que o pedido de revisão de lançamento dos valores constante na Notificação no
243992/54/28/2016, distribuído sob o no o 5213140/2017, impediu a execução da dívida fiscal, sob o argumento que somente após a constituída definitiva (encerramento do processo administrativo) poderá executar.

Por fim, alega a ausência de responsabilidade civil do estado por ato legislativo que foi declarado nulo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões a apelação cível no id. 110709053.

A parte autora interpôs recurso adesivo e arguiu que todos os débitos estão prescritos, sob o argumento que “até a data de propositura da demanda de piso (07.06.2018) não havia a distribuição de ação executiva, os créditos constituídos antes de 07.06.2013 e integrante s do extinto programa de 10 parcelamento do FUNEDS , est avam flagrantemente fulminados pela prescrição”.

Contrarrazões ao recurso adesivo no id. 110709058.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 112558463.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com recurso adesivo interposto por
IVETE FUMAGALLI,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, na ação anulatória de débito fiscal n. 1005783-98.2018.8.11.0015 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição dos créditos constituídos anteriormente a 04/09/2011 que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS
.

No tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para Municípios que constituam capitais dos Estados, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o débito discutido nesta demanda é no valor de R$ 92.229,73, conforme conta corrente fiscal anexa a exordial (id. 110708575), razão pela qual a condenação não ultrapassará o limite estabelecido no art. 496, §3o II, do CPC (500 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ R$ 92.229,73
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, II, do CPC, o que corrobora que o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Passo a análise das insurgências recursais (recurso de apelação e recurso adesivo).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora
IVETE FUMAGALLI
ajuizou a presente ação anulatória, visando o reconhecimento da ilegalidade dos efeitos da inconstitucionalidade do FUNEDS e o reconhecimento da prescrição, atribuindo à causa o valor de
R$ 92.229,73
.

Afirma, em síntese, que com o reconhecimento da inconstitucionalidade na ADI n. 100642 e 62120/2015 das leis que instituíram o FUNEDS, o parcelamento realizado foi cancelado por não produzir efeitos jurídicos válidos, razão pela qual resta prescrito o crédito cobrado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS por força das ADI n. 100642 e 62120/2015 e por consequência a prescrição do crédito tributário.

Como é cediço, o parágrafo único do art. 174 do CTN estabelece os casos de interrupção da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nessa perspectiva, os débitos foram objetos de parcelamento extrajudicial pelas partes autoras em 04/11/2013, decorrente de benefícios do FUNEDS.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL No 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL No. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI No. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL No. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL No. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual no. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei no 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual no. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em

14/04/2016)

Ressalta-se que restou consignado que o efeito da inconstitucionalidade é
ex tunc,
e que o Estado de Mato Grosso deveria adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas,
in verbis
:

Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos,
de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
.

Logo, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI.

Delineado esse cenário, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito em 04/11/2013, conforme art. 174, IV do CTN.

Assim, com reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, restaurou-se integralmente o prazo prescricional para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em 21/10/2016, após a análise dos embargos de declaração n. 67272/2016.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Partindo dessas premissas, após o julgamento da ADI, o prazo para cobrança restou restituído, sendo regular o procedimento do Estado de Mato Grosso, inexistindo prescrição e/ou reconhecimento da repetição do indébito, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto:

A) Não conheço da remessa necessária.

B) Conheço do recurso de apelação cível
e lhe dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial. Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial.

C) Conheço do recurso adesivo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023